Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724422-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BALAKO PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BALAKO PRODUÇÕES EIRELI - ME. contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0735524-81.2019.8.07.0001, ajuizada por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou que a ré/agravante recolhesse as custas referentes à reconvenção. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, ter comprovado não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer em sede de antecipação os efeitos da tutela recursal, com a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a empresa agravante colacionou declaração do Banco do Brasil de que encerrou suas contas em julho de 2018, não mais possuindo contas naquela instituição bancária (ID 17819561), extratos bancários zerados (ID 17819464/17819467), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal para demonstrar sua inatividade. Em linha de princípio, a responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação entre os patrimônios da pessoa física e jurídica. Contudo, verifica-se que a empresa agravante foi constituída como EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, conforme disposto no art. 980-A do Código Civil, confira-se: Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) §1o O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão " EIRELI " após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) §2o A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) §3o A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) §4o ( VETADO) . (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) §5o Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) §7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)] Nesse passo, conforme determinado na legislação citada, aplicam-se as empresas individuais desta natureza, as regras da sociedade limitada, inclusive a autonomia de patrimônio, de modo que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui (§ 7o.). Nesse passo, diante da autonomia entre o patrimônio da empresa individual de modalidade EIRELI e de seu sócio unipessoal, as contas encerradas e a inatividade da empresa, ao menos nesse momento de cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito da empresa agravante aos benefícios da justiça gratuita pretendida. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência, para conceder a gratuidade de justiça requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora